Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0709573-20.2021.8.07.0000 PACIENTE: MICHAEL DE MOURA OLIVEIRA IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Edson Carlos Martiniano de Sousa em favor de MICHAEL DE MOURA OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta da denúncia que: “...No dia 08 de julho de 2020, entre 16h e 18h30, no KM 270, primeira rua à esquerda, na casa ao lado do mercadinho Café Sem Troco, São Sebastião/DF, o ora denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 05 (cinco) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 2,64 g (dois gramas e sessenta e quatro centigramas), 02 (duas) porções de maconha, espécimes vegetais, com massa líquida de 40 g (quarenta gramas) e três porções de maconha, acondicionadas em plástico, com a massa líquida de 2,90 g (dois gramas e noventa centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o ora denunciado ocultava: uma roda e pneu traseiros de motocicleta; um tanque de motocicleta Honda na cor preta; um banco de motocicleta; um cano de descarga de motocicleta e um motor de motocicleta com numeração raspada, todos produtos de crime, por ele adquiridos/recebidos em data e local que não se podem ao certo precisar, para proveito próprio, sabendo se tratar de produto de crime.” Relatam os impetrantes que o paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal, estando preso desde o dia 8 de julho de 2020. Em apertada síntese, sustentam os impetrantes que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12/11/2020 e o Ministério Público não apresentou ainda alegações finais, tendo decorrido 141 (cento e quarenta e um) dias sem manifestação do órgão. Salientam ser incontestável o excesso de prazo para o encerramento do processo, não provocado pela defesa, configurando a prisão do paciente indisfarçável constrangimento ilegal, nos termos do art. 648, II, do CPP. Tecem considerações a respeito do prazo limite de 148 dias para encerramento da instrução criminal adotado por este Tribunal, com fundamento na Instrução no 01/2011, da Corregedoria de Justiça, insistindo ser cabível a liberdade provisória do paciente. Requerem, em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar com as seguintes medidas diversas da prisão: “a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares; c) proibição de manter contato com pessoa determinada; d) proibição de ausentar-se do Distrito Federal; e) recolhimento domiciliar no período noturno; e) pagamento de fiança e f) monitoração eletrônica. Ressalvada, ainda, a aplicação de outras restrições que o juízo processante julgar pertinente para o caso, de modo a resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo do que a prisão em si;”. No mérito, pretendem a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Com efeito, o alegado excesso de prazo não merece acolhida. Isso porque, como se sabe, o excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na hipótese vertente, o paciente foi denunciado em 5 de agosto de 2020 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal, sendo certo que a demora, no oferecimento das alegações finais pelo MP, decorre da ausência de informações indispensáveis fornecidas pelo Instituto de Criminalística, entre elas, o laudo de exame químico definitivo solicitado, frise-se, por mais de uma vez pelo órgão ministerial, sendo a última solicitação feita no dia 18/12/2020. De toda sorte, compulsando os autos na origem, tem-se que a audiência de instrução e julgamento, por vídeo conferência, já foi realizada em 3 de novembro de 2020, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, vez que encerrada a instrução (Súmula 52 do STJ). Além do mais, estando o processo na iminência de um desfecho, não se justifica a soltura do paciente com fundamento no excesso de prazo, face à presença dos requisitos que justificam a prisão preventiva do paciente, conforme salientado pelo d. magistrado no decisum que ordenou oficiar-se ao IC para a remessa do laudo de exame químico definitivo solicitado e procedeu a revisão da custódia cautelar determinada pelo artigo 316 do CPP (ID 80112949 – 1a instância). Dito isso, e em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, não se verifica o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra na presente hipótese. Saliento, por oportuno, que não há notícia de que os impetrantes apresentaram sua irresignação referente ao excesso de prazo perante o d. magistrado a quo, visto que não foi juntada, no presente writ, decisão proferida pela d. autoridade coatora quanto à questão, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações sobre a sustentada demora no encerramento da instrução. Por fim, verifico, ainda, que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária. Com efeito, a gravidade concreta dos crimes imputados ao ora paciente, aliada às informações de anteriores condenações, indicam a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem e saúde públicas. Incontroverso que a concessão da ordem de soltura representa sim riscos à coletividade, não somente em razão da comprovada nocividade à saúde pública ocasionada pela difusão ilícita de drogas, mas principalmente por estar demonstrado que o paciente continua a perturbar a sociedade, praticando crimes. Na hipótese, ao menos nesta análise perfunctória dos fatos, observa-se a insuficiência de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, diante da possibilidade concreta de o paciente voltar a delinquir caso seja solto. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator